Tribunal: TJDFT
Processo: 0733649-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO. ATO COMPLEXO. DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO. NECESSIDADE DE VISTORIA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ANOTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao DETRAN/DF que transfira a titularidade do veículo, os débitos de licenciamentos de 2018 em diante, e os débitos de multas e seus respectivos pontos, verificados após a tradição do bem, para Raimundo Nonato Alves de Andrade, no prazo de 30 (trinta) dias.

2. Em suas razões, o Distrito Federal, o DETRAN/DF e o DER/DF alegam, em petição única, que a sentença impôs a transferência da propriedade de veículo automotor sem observar a obrigatoriedade de vistoria e de quitação dos IPVA pendentes. Defendem que o antigo proprietário de veículo que não comunica a transferência ao órgão de trânsito responde solidariamente pelas infrações cometidas após a alienação, conforme o art. 123, I, e §1o e o art. 124 do CTB. Sustenta ser temerária a transferência do automóvel sem a realização da vistoria.

3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas sob ID. 43783801.

4. Narrou a autora, em sua peça inicial que vendeu o veículo para Weslei Carneiro Da Silva o qual, por sua vez, revendeu o veículo para Raimundo Nonato Alves de Andrade que, para aquisição do bem, firmou contrato de financiamento junto a empresa Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Afirma que tentou realizar a comunicação de venda junto ao DETRAN/DF, o que teria sido negado em razão de restrição judicial gravada em decorrência de ação da financeira contra o proprietário do veículo. Assevera que estão sendo lançados em seu nome diversas multas e débitos tributários do veículo.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de transferência da propriedade do veículo.

6. Como cediço, o art. 134 da Lei 9.503/97 estabelece a responsabilidade solidária do alienante no que tange aos débitos referentes a penalidades. Nesse sentido, no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 1118, o STJ firmou entendimento no sentido que: “Havendo previsão em lei estadual, admite-se a responsabilidade solidária de ex-proprietário de veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, em razão de omissão na comunicação da alienação ao órgão de trânsito local, excepcionando-se o entendimento da súmula n. 585/STJ ".

7. Assim, a Lei Distrital no 7.431, de 17 de dezembro de 1985, que regula a matéria em seu Art. 1o, § 8o, III dispõe que: Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;

8. Nesses termos, ensina a doutrina que pode ser responsável pelo pagamento do imposto “o proprietário do veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula de veículo de qualquer espécie, sem a prova de pagamento ou do reconhecimento de isenção ou imunidade do imposto” (PAULSEN, Leandro. SOARES DE MELO, José Eduardo. Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 9a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 329).

9. No caso dos autos, a parte autora/recorrida juntou a procuração (ID. 70918971), que aponta a venda do veículo em cartório no dia 07/02/2017. Ademais, o documento de transferência (ID. 70918973) certifica que Weslei Carneiro da Silva vendeu referido bem para Raimundo Nonato Alves de Andrade, em 20/03/2017. Ademais, as infrações de trânsito (ID. 70918972) assumidas por Weslei Carneiro da Silva também indicam que o automóvel já não se encontrava em poder da parte autora/recorrida. Dessa forma, há de se reconhecer a verossimilhança das alegações que a tradição do bem ocorreu em 07/02/2017.

10. Todavia, diante da necessidade de quitação dos débitos e da vistoria do veículo para que seja realizada a transferência, não há que se falar em imposição ao órgão público para que a promova a transferência com dispensa dos requisitos legais. Registra-se que a cessação da responsabilidade tributária do autor/recorrido independe da transferência da propriedade, sendo suficiente para tanto o registro da comunicação da venda. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:

4. Todavia, é incontroverso que o veículo não se encontra mais com o réu porque foi vendido para terceira pessoa. Nesse ponto, é de se considerar que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria, que exige a presença física do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, à vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas. Portanto, inviável a condenação do DETRAN/DF de transferir a propriedade do bem. (Acórdão 1607271, 0709716-31.2020.8.07.0004, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/08/2022, publicado no DJE: 31/08/2022).

7. Todavia, não é adequada a determinação para o recorrente, Detran-DF, transferir administrativamente o veículo para a 2a ré/recorrida, em razão de tratar-se de ato complexo que exige a apresentação de determinados documentos, (art. 120 e seguintes do CTB) e a vistoria do automóvel, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros do veículo e a segurança do trânsito (art. 124, XI, do CTB). Assim sendo, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas. (Acórdão 1639346, 0742325-94.2021.8.07.0016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022).

6.1. É de se considerar que a transferência de veículo é ato administrativo complexo, pois exige a informação da transação ao DETRAN/DF (para a sua anotação no prontuário do veículo) e a vistoria do veículo, ato que só pode ser praticado pelo possuidor ou por preposto seu, cuja finalidade é assegurar a higidez dos registros de veículo e a segurança do trânsito. Assim, em vista dessa complexidade, não deve o Poder Judiciário determinar a transferência de veículos sem o exaurimento dessas etapas. 6.2. Pode-se, entretanto, e uma vez comprovado no processo, suprir a omissão da comunicação de venda, sem elidir as exigências de formalidades destinadas à finalização do processo de transferência e licenciamento (art. 497 do Código de Processo Civil). 6.3 A autora deixou de informar a data em que o veículo foi entregue ao réu, uma vez que afirma que “alguns meses após a compra foi vendido para o réu”. Noutra via, as provas juntadas aos autos indicam que o veículo foi negociado antes de 11/05/2021, pois o comunicado do SCPC indica a falta de pagamento da parcela vencida na referida data (ID 41148848 - Pág. 8). Dessa forma, por não haver outra informação nos autos que indique a data exata da tradição do veículo, passa-se a considerar que o veículo foi entregue ao réu em 11/05/2021. 6.4. É cabível a expedição de ofício ao DETRAN/DF e à Secretaria de Fazenda a fim de que se comunique àqueles órgãos públicos que o veículo indicado na inicial foi vendido ao réu em 11/05/2021 , sendo de responsabilidade deste as infrações de trânsito e respectivas pontuações, a partir da data da venda, para os efeitos legais, especialmente aqueles decorrentes da obrigação contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório. (Acórdão 1657708, 0705733-50.2022.8.07.0011, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/01/2023, publicado no DJE: 09/02/2023).

11. Desse modo, não é possível impor ao ente público a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Igualmente não é possível determinar a realização da transferência de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, na forma dos arts. 134 do CTB e 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) c/c Tema 1.118 do STJ. No entanto, como resultado prático equivalente, mostra-se cabível o acolhimento do pedido inicial subsidiário, para determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que é suficiente para que, a partir de então, os débitos passem a ser lançados em nome do novo proprietário.

12. Pelo exposto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de transferência de veículo; bem como, para impor ao DETRAN a anotação do comunicado da venda do veículo de marca GM/CHEVROLET, modelo CELTA LIFE 1.0 MPFI, ano fabricação 2010, ano modelo 2011, chassi 9BGRZ48F0BG157812, placa JIT-2647, cor PRETA, Renavam 224840975 feita ao Sr. RAIMUNDO NONATO ALVES DE ANDRADE, CPF/MF sob o n. 512.758.481-68, ocorrida em 20/03/2017, a fim de que, a partir da efetiva anotação, os débitos e infrações deixem se der registrados em nome da autora recorrente.

13. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de transferência de veículo; bem como para impor ao DETRAN/DF a anotação do comunicado da venda do veículo de marca GM/CHEVROLET, modelo CELTA LIFE 1.0 MPFI, ano fabricação 2010, ano modelo 2011, chassi 9BGRZ48F0BG157812, placa JIT-2647, cor PRETA, Renavam 224840975 feita ao Sr. RAIMUNDO NONATO ALVES DE ANDRADE, CPF/MF sob o n. 512.758.481-68, ocorrida em 20/03/2017.

14. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.